Tribunal: TJBA
Processo: 8052713-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052713-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS registrado(a) civilmente como ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS, PEDRO NICACIO NEVES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL COM DESTINAÇÃO INDUSTRIAL. INCIDÊNCIA DO ITR. INEXIGIBILIDADE DO IPTU. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Pojuca, visando à cobrança de IPTU referente ao período de 2012 a 2016, em face de imóvel pertencente à PETROBRÁS, situado em zona rural e cadastrado no INCRA.

A agravante apresentou documentação demonstrando que o imóvel é regularmente tributado pelo ITR e que houve baixa da inscrição imobiliária pela municipalidade em 2019, posteriormente reativada em 2020 com base em parecer jurídico interno, sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é legítima a cobrança de IPTU sobre imóvel situado em zona rural, utilizado para fins industriais, já sujeito à tributação pelo ITR; e
(ii) saber se a reativação unilateral da inscrição imobiliária municipal, após baixa anterior, autoriza a exigência do tributo, à luz dos princípios da segurança jurídica e da vedação à bitributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 32 do CTN, o fato gerador do IPTU exige que o imóvel esteja localizado em zona urbana ou urbanizável com os melhoramentos exigidos em lei.

A classificação fundiária do imóvel como rural e o seu cadastro no INCRA demonstram a incidência do ITR, de competência federal, afastando a incidência do IPTU, sob pena de bitributação.

O art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966 reforça que, ainda que localizado em área urbana, o imóvel com destinação econômica rural sujeita-se à incidência do ITR.

A reativação da inscrição imobiliária, sem processo administrativo regular e contraditório, viola o princípio da segurança jurídica.

Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais consagra a preponderância do critério da destinação econômica sobre o critério da localização para fins de incidência tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU incidente sobre o imóvel localizado na zona rural do Município de Pojuca/BA, de Inscrição Imobiliária nº 05.01.001.7500.001.

Tese de julgamento:
“1. Não incide IPTU sobre imóvel situado em zona rural com destinação econômica agroindustrial e cadastrado no INCRA, ainda que localizado em área tratada como urbana por legislação municipal. 2. A cobrança do IPTU nessas hipóteses configura bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153, VI; CTN, art. 32, §§ 1º e 2º; Decreto-Lei nº 57/1966, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26.08.2009; TJ-PR, Recurso Inominado 0009579-69.2020.8.16.0014, Rel. Juíza Giovana Ehlers Fabro Esmanhotto, 4ª Turma Recursal, j. 30.11.2024; TJ-MT, Reexame Necessário 0003428-05.2010.811.0051, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, 3ª Câmara Cível, j. 14.10.2014; TJ-RJ, Apelação 0015298-41.2017.8.19.0031, Rel. Des. Adriana Sucena Monteiro Jara Moura, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8052713-24.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
e Agravado
MUNICÍPIO DE POJUCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA